Tribunal: TJDFT
Processo: 0718913-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Dívida não alimentar. Penhora de remuneração. Impenhorabilidade relativa. Mitigação. Rendimentos mensais líquidos superiores ao mínimo existencial. Inércia do executado. Recurso conhecido e provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento objetivando a reforma da decisão interlocutória que indeferiu a penhora sobre a remuneração da parte executada.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se é possível a penhora de percentual da remuneração do executado para satisfação de dívida não alimentar, diante da suficiência da renda mensal e da ausência de manifestação quanto à hipossuficiência.
III. Razões de decidir
3. A jurisprudência do STJ admite a mitigação da regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, permitindo a penhora de percentual da remuneração do devedor para satisfação de dívida não alimentar, desde que preservado o mínimo existencial.
4. No caso, o executado aufere renda líquida mensal de R$ 10.319,97, valor superior ao limite de cinco salários mínimos estabelecido pela Defensoria Pública do DF como parâmetro de hipossuficiência, não tendo apresentado qualquer manifestação quanto à impossibilidade de cumprimento da obrigação.
5. A penhora de 10% dos rendimentos mensais líquidos mostra-se medida razoável e proporcional, compatível com os princípios da efetividade da execução e da menor onerosidade.
IV. Dispositivo
6. Agravo de instrumento conhecido e provido para reformar a decisão agravada e determinar a penhora no percentual de 10% (dez por cento) dos rendimentos mensais líquidos do executado.